Tribunal: TJDFT
Processo: 0734103-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. QUESTÕES PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIOS EGRESSOS. NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. REJEIÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A HIGIDEZ DO CRÉDITO EXEQUENDO NO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA PARTE AGRAVADA. PROCURAÇÃO JUNTADA NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INDICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA NO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO. CUSTAS RECOLHIDAS NO VALOR MÁXIMO. REJEIÇÃO. MÉRITO. SÓCIOS EGRESSOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. USO ABUSIVO DO ESCUDO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RETIRADA APENAS FORMAL DE SÓCIOS E CONSTITUIÇÃO DE NOVAS EMPRESAS COM A FINALIDADE DE FRAUDAR CREDORES. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
1. Os sócios e ex-sócios (quando respeitadas as disposições previstas nos arts. 1.003 e 1.032, do CC) são partes legítimas para figurarem no polo passivo de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Além disso, viabiliza-se, uma vez demonstrada a existência do uso abusivo do escudo da personalidade jurídica, a desconsideração inversa da personalidade, ou seja, que os bens de outra empresa integrada pelos réus do incidente sejam alcançados.
2. A execução ou o cumprimento de sentença se realiza em face da parte devedora. Do seu turno, cuidando-se de dívida demandada contra pessoa jurídica, os sócios podem vir a responder pelo débito, por meio da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Da mesma forma, como consignado, viabiliza-se que o referido incidente seja direcionado a outra empresa integrada pelos sócios da pessoa jurídica executada. Daí porque não há que se falar na necessária integração do litígio originário pelos sócios ou ex-sócios da empresa executada, muito menos da sociedade empresária cujo capital social seja formado pelos sócios ou ex-sócios da empresa executada.
3. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser suscitado, tanto nos mesmos autos, como também em apartados. Restando inequívoco que o instrumento de procuração consta dos autos originários, que deram ensejo à formulação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, não há como se cogitar da irregularidade da representação processual da parte requerente, porque não foi novamente juntado aos autos do incidente de desconsideração.
4. Sendo evidente que não foram encontrados bens penhoráveis em poder da parte executada, bem como que, citada, a agravante exercitou defesa contra a pretendida desconsideração da personalidade jurídica, impõe-se concluir que, além da via eleita ser adequada, revela-se útil e necessária.
5. Recolhidas as custas processuais no seu valor máximo, bem como, restando evidente que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é associado aos autos originários, em que o valor da dívida se encontra expressamente indicado e atualizado, não há como se cogitar de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo pela ausência de indicação, na petição do incidente de desconsideração, do valor da causa.
6. Obsta-se, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a discussão sobre a existência e valor do crédito exequendo, que se encontram amparados pela coisa julgada.
7. A desconsideração da personalidade jurídica, disciplinada pelo art. 50, do CC, pressupõe a demonstração do abuso da personalidade pelos sócios ou administradores, por meio de desvio de finalidade (ato intencional em fraudar terceiros com o uso abusivo) ou confusão patrimonial. Demonstrada a configuração de qualquer das referidas hipóteses, há que ser mantida hígida a decisão que acolheu o incidente, inclusive para alcançar bens da sociedade empresária integrada pelos ex-sócios da parte executada.
8. Agravo de instrumento não provido.